Tribunal: STF
Processo: AI 491880
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Reajustes
Salariais. Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul.
Discussão sobre a eficácia da Lei Estadual nº 10.395/95, em face da
Lei Complementar Federal nº 82/95. Matéria restrita ao âmbito da
legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.